Tribunal: TJDFT
Processo: 0730773-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPERIOSIDADE.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, desde que demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. A condição do alimentante e as reais necessidades do alimentando devem ser melhor aquilatadas na origem, com a devida instrução, não cabendo o avanço demasiado em sede recursal, notadamente quando as alegações não estão suficientemente comprovadas.
3. Recurso não provido.